Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719691-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO O impetrante formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (id. 46998976), sob a alegação de que “[...] o certame não está suspenso, mesmo com a decisão nos autos do MANDADO DE Segurança Cível de no 0716844-12.2023.8.07.0000” (id. 31978615, pág. 10). O Edital no 5/2023 juntado pelo impetrante (id. 47027719) de fato apresenta o cronograma do concurso público, mas foi publicado no DODF de 18/5/23, mesma data da intimação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal da r. decisão proferida no Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000 (id. 46820376 daqueles autos), o que, portanto, não configura o alegado descumprimento da ordem judicial. Mantenho o entendimento acerca da ausência do perigo da demora quanto à pretensão de anulação da questão, pois, reitere-se, há determinação judicial de suspensão do cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. À Secretaria para as providências determinadas na decisão anterior (id. 46998976). Intime-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora